Tribunal: TJPA
Processo: 0801062-37.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801062-37.2021.8.14.0003

APELANTE: JOAO PAULO NASCIMENTO MARQUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1º, CPB). DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou o apelante à pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, pelo crime de furto majorado pelo repouso noturno.

2. A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do CPB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais de conduta social, personalidade e motivos do crime; e (ii) se deve ser reconhecida a confissão espontânea do réu como atenuante da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base, com base em elementos concretos dos autos: conduta social desajustada, segundo testemunhos policiais que indicam que o réu é conhecido pela prática de delitos de mesma natureza; personalidade voltada à prática criminosa desde a adolescência, associada à dependência de substâncias entorpecentes como o fator impulsionador de suas condutas ilícitas; e (c) motivos do crime consistentes na intenção de quitar dívida decorrente de drogas, que revela opção consciente por meio ilícito para solver dívida pessoal, não havendo que se falar em exasperação somente pela condição de ser dependente químico.

5. Contudo, constatado erro material na sentença, que mencionou quatro circunstâncias negativas quando apenas três foram efetivamente fundamentadas, impõe-se o redimensionamento proporcional da pena-base.

6. Quanto à confissão espontânea, verifica-se que o magistrado de primeiro grau reconheceu expressamente a atenuante, aplicando redução na segunda fase da dosimetria, em conjunto com a menoridade relativa, em conformidade com o art. 65, I e III, “d”, do CPB.

7. Redimensionada a pena-base e mantida as atenuantes, bem como a causa de aumento do repouso noturno, restando a pena definitiva fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena definitiva do apelante para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Tese de julgamento:
"1. A valoração negativa de circunstâncias judiciais é válida quando baseada em elementos concretos constantes dos autos, conforme o art. 59 do CPB. 2. A incidência de atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ)."

Dispositivos relevantes citados:
CPB, art. 157, § 2º, II e art. 68; CPPB, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 597.270/RS (Tema 158); STJ, REsp n. 2.105.649/RS; STJ, AgRg no HC n. 957.085/BA; STJ, AgRg no AREsp n. 2.690.640/SE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

25ª Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos trinta dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO PAULO NASCIMENTO MARQUES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que o condenou à pena de
01 (um) ano, 06 (seis) meses de reclusão
e
68 (sessenta e oito) dias-multa
, a ser cumprida

inicialmente em
regime semiaberto,
pelo crime previsto no
art. 155, §1º, do CPB
.

Consta da denúncia (ID 28626619), que:

“(...) no dia
07 de março de 2021
, por volta das
05:00 horas
, no Município de Curuá/PA, o denunciado, com manifesto “animus rem sibi habendi”,
SUBTRAIU
, para proveito próprio,
01 (uma) motocicleta marca HONDA, modelo NXR 160 BROS ESD, cor VERMELHA, placa OFQ-0366
, em prejuízo da vítima LEANDRO BATISTA BASTOS, proprietário do bem,

com o que restou violado o bem jurídico do patrimônio da vítima, que é tutelado pela norma jurídica.

Apurou-se que, no dia, hora e local supramencionados, a vítima acionou a Polícia Militar, informando que seu veículo fora subtraído de sua residência, situada na Rua Professa Zuleide, Bairro Santa Maria Gorete, Curuá/PA.

Em seguida, a guarnição recebeu uma ligação, da testemunha Jackon, informando que avistou o denunciado, em atitude suspeita, empurrando a
01 (uma) motocicleta marca HONDA, modelo NXR 160 BROS ESD, cor VERMELHA, placa OFQ-0366
. Em ato contínuo, os policias encontraram o veículo, escondido em um matagal, com palhas por cima. A GU iniciou as diligências necessárias para localizar e capturar o denunciado, procedendo com a abordagem policial de praxe.

Infere-se da investigação policial que, o criminoso ingressou na propriedade da vítima LEANDRO
arrombando a cerca da residência
e subtraindo o veículo.

Perante a autoridade policial, o denunciado
confessou
a autoria delitiva, afirmando que, foi o autor do crime de furto, e usaria o automóvel para pagar dívida de droga (Id. 102560449, pág 12).”

Nas
razões recursais
(ID 28626666), a Defesa sustenta que as valorações negativas foram
fundadas em meras presunções
, sem respaldo em provas concretas, violando o art. 59 do Código Penal e o princípio da individualização da pena, assim, requer a
redução da pena-base ao mínimo legal
. Alega, ainda, que o Juízo de primeiro grau
deixou de reconhecer a confissão espontânea,
violando o art. 65, inc. III, alínea “d”, do CPB, logo, assim, pleiteia o
reconhecimento da atenuante
e consequente
redução da pena final
.

Em
contrarrazões
(ID 28626671), o Ministério Público requer o conhecimento e não provimento do recurso de apelação interposto, a fim de que seja integralmente mantida a r. sentença proferida.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça

Hezedequias Mesquita da Costa
, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, a fim de que seja mantida inalterada a sentença recorrida.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento
PRESENCIAL

.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO

1.
Da dosimetria da pena.

1.1 Pena-base. Valoração negativa das circunstâncias judicias de conduta social, personalidade e motivos do crime.

Pugna a defesa, quanto à pena-base, pelo reconhecimento da nulidade parcial da sentença, excluindo-se as valorações negativas da conduta social, da personalidade e dos motivos do crime.

A

pretensão recursal merece prosperar em

parte
.

Conforme é possível observar nos autos,
verifica-se que o magistrado de primeiro grau

observou adequadamente

o método trifásico
previsto no art. 68 do Código Penal e fundamentou de modo
satisfatório
a
exasperação

da pena-base
.

Quanto às
circunstâncias
, a
conduta social
foi negativada em razão de
relatos colhidos em Juízo
, notadamente das testemunhas, policiais militares e civis, constante nas mídias à ID 28626658, os quais
afirmaram que o réu era conhecido como indivíduo reincidente em práticas delitivas da mesma natureza
, o que revela comportamento desajustado em seu meio social e suficiente para ensejar a valoração negativa do vetor correspondente.

A
personalidade
, por sua vez, foi avaliada como
desfavorável
em razão do réu demonstrar inclinação reiterada à prática de crimes patrimoniais, associada à
dependência de substâncias entorpecentes como o fator impulsionador de suas condutas ilícitas
, conforme os depoimentos das testemunhas em Juízo, situação essa que denota
ausência de autodomínio compatível com o respeito ao bem jurídico tutelado
. Tais elementos, somados, refletem traços de
personalidade antissocial
e
desprezo pelo patrimônio alheio
, amparando a valoração negativa.

Por fim, acerca dos
motivos do crime
,
a confissão do próprio réu de que o crime foi praticado para
quitar dívidas por drogas não reduz a censurabilidade
, pois o vício
não anula a capacidade de autodeterminação
ou se confunde com
causa exculpante
. A motivação revela
opção consciente por meio ilícito para solver dívida pessoal
, o que aumenta a reprovação dos motivos do crime, não havendo que se falar em exasperação
somente pela condição do apelante de usuário de entorpecentes
, e sim por deliberada opção de
lesar o patrimônio alheio para atender a interesse pessoal ilícito
.

Dessa forma, verifica-se que os
três vetores
do art. 59 do CPB foram negativados com fundamentação
concreta
e
compatível

com os autos
. Todavia, embora o juízo de origem tenha aplicado acréscimo entre as frações de 1/6 e 1/4 sobre o mínimo legal, fração esta considerada razoável e proporcional à quantidade e à gravidade dos elementos desfavoráveis, conforme sua discricionariedade, já que não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, consta na sentença a
menção equivocada a quatro circunstâncias negativas
, quando, na realidade,
apenas três foram efetivamente fundamentadas
.

Nessa perspectiva,
impõe-se o redimensionamento da pena-base de forma proporcional
, reduzindo-a à reprimenda de
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 03 (dias) de reclusão
, utilizando a
mesma regra matemática
adotada pelo magistrado de primeiro grau.

1.1
Pena-intermediária
.
Reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e consequente redução da Pena Definitiva
.

A defesa destaca, ainda, que o Juízo de primeiro grau
deixou de reconhecer a confissão espontânea do

réu
, violando o art. 65, inc. III, alínea “d” do CPB, logo, pleiteia o reconhec
imento da atenuante e consequente redução da pena final
.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que
a confissão espontânea foi expressamente reconhecida pelo magistrado
a quo
na segunda fase da dosimetria, reduzindo a pena intermediária em razão dessa circunstância, juntamente com a da menoridade relativa. Assim,
não há que se falar em omissão ou violação do art. 65, III, alínea “d”, do CPB
, estando a sentença em plena harmonia com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Outrossim, considerando o
redimensionamento

da pena-base

definido nesta Superior Instância
, passo a reforma da dosimetria:

A pena-base restou fixada em
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 03 (dias) de reclusão
, conforme fundamentação supra.

Quanto à pena-intermediária,
não existem circunstâncias agravantes
, bem como
mantenho o reconhecimento das duas circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e confissão
, previstas no art. 65, incs. I e III, do CPB. Contudo, utilizando a fração paradigma de
1/6
para diminuição por cada causa atenuante, verifico que a pena
-intermediária restaria fixada em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 10 (dez) dias,

quantum
este
superior a fixada na sentença do Juízo de origem
, o que não é cabível considerando o prejuízo que seria causado ao réu, portanto,
reduzo a pena em fração superior
,
fixando-a no patamar mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão
, bem como a
pena de dias-multa em 10 (dez) dias
, em obediência a
Súmula 231 do STJ,
a qual define que a incidência de circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do patamar mínimo legal
.

Por fim, estabeleço a
pena definitiva
, em razão da causa de aumento de pena do repouso noturno, previsto no § 1º do art. 155 do CPB, em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para
redimensionar a dosimetria da pena
, fixando a
pena definitiva
do réu JOÃO PAULO NASCIMENTO MARQUÊS em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, em regime inicial aberto.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2025